Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DECISÃO Em face da emenda e do recolhimento das custas e depósito complementares, recebo a inicial. Retifique-se o polo ativo para que conste autor somente o ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA. Passo à análise do pedido liminar. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA, fundamentada na existência de violação à norma jurídica, conforme previsão no artigo 966, V, do Código de Processo Civil. Para tanto, afirmou-se que RICARDO MOTA DA LUZ ajuizou ação monitória em seu desfavor, sendo condenado a pagar R$41.000,00. Contudo, ocorreu julgamento ultra petita, porque o pedido foi de apenas R$19.446,93. Ricardo já “solicitou a penhora no rosto dos autos do processo de inventário” e caso o requerimento seja acolhido “acarretará danos imensuráveis à parte requerente” (ID 22780258 – pág. 3). Requereu a concessão de tutela provisória para “ impedir o cumprimento da decisão rescinda, uma vez que devidamente comprovados os requisitos indispensáveis para que tal medida seja concedida”. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela provisória no bojo de ação rescisória, cujo objeto é obstar o prosseguimento dos atos constritivos para satisfação do crédito constituído em favor do réu, sob o argumento de que teria havido julgamento ultra petita, uma vez que se reconheceu uma dívida de R$41.000,00, enquanto o pedido foi de limitado a R$19.000,00. Em nome da segurança jurídica, até porque exaurida a jurisdição, a ação rescisória não possui efeito suspensivo, embora seja possível sua concessão ope judicis, quando presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 969, CPC). Para a concessão da tutela antecedente, é imperioso que a parte demonstre a probabilidade do direito e a evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso sub judice e a partir da fundamentação deduzida, não se vislumbra, à primeira vista, os pressupostos legais para se obstar a exigibilidade do título judicial. A discussão envolve a alegação de violação manifesta à norma jurídica consubstanciada na vedação ao julgamento da lide fora dos seus limites objetivos (art. 141, CPC). Contudo, neste momento processual inicial, seria inviável extrair dos elementos probatórios coligidos aos autos a ocorrência de nulidade na sentença. O exame preambular revelaria que o magistrado a quo atuou dentro dos parâmetros legais, considerada a existência das parcelas vincendas no contrato que fundamentou a ação de origem e o disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil (ID 21067949 - Págs. 9/12). Nesse passo, é forçoso afastar, em análise perfunctória, a plausibilidade de direito necessária para implemento da medida liminar, sobretudo antes da submissão da questão ao crivo do contraditório. De mais a mais, extrai-se da inicial o reconhecimento do crédito de R$19.000,00 atualizado até 25/09/2017, assim como a constrição em dinheiro de R$ 9.828,10, inferior à dívida incontroversa. Nesse contexto, também não ficou demonstrado que eventual penhora de crédito no rosto dos autos do inventário poderia ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois não implicará no levantamento de valores antes da análise desta demanda. Diante dessas considerações, tenho como ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. Cite-se o réu para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator